Tribunal: TJBA
Processo: 8011007-25.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011007-25.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: VITAL FERREIRA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ADRIANA VIANA DA FONSECA, JOSE MARCOS REIS DO CARMO, JOAO GUILHERME PEDREIRA CARMO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL NA MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. QUEDA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. LESÕES CORPORAIS GRAVES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor de Vital Ferreira dos Santos Filho, pessoa com deficiência visual que sofreu acidente ao cair em bueiro aberto e sem sinalização em via pública municipal.

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do ente público municipal pelos danos morais decorrentes de acidente em via pública mal conservada, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado.

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, exigindo-se apenas a comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano sofrido, prescindindo da demonstração de culpa.

4. O conjunto probatório demonstra inequivocamente a omissão estatal na manutenção da via pública, evidenciada pela existência de bueiro aberto, sem tampa e sem qualquer sinalização, conforme fotografias anexadas aos autos e depoimento pessoal do autor.

5. O nexo causal entre a omissão municipal e o dano sofrido pelo apelado resta cabalmente comprovado pelas evidências carreadas aos autos, incluindo boletim de ocorrência e documentação médica que atesta a gravidade das lesões.

6. A alegação de culpa concorrente ou exclusiva da vítima não prospera, uma vez que pessoa com deficiência visual possui direito fundamental à acessibilidade e segurança no uso de vias públicas, conforme disposto na Lei nº 13.146/2015.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade das lesões sofridas, que demandaram aproximadamente trinta pontos na região orbital e tratamento médico prolongado.

8. A ausência de contestação tempestiva pelo Município configura preclusão temporal quanto às matérias de defesa, limitando o escopo recursal à análise da legalidade da sentença proferida.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.